Tribunal: TJDFT
Processo: 0018805-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. CONVERSAS ENTRE REPRESENTANTES DAS EMPRESAS. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL.

I – A preliminar de intempestividade dos embargos de declaração opostos da r. sentença foi rejeitada pelo Juízo a quo, por isso configurada a interrupção do prazo recursal prevista no art. 1.026, caput, do CPC. Rejeitada a preliminar de intempestividade da apelação.

II – As provas constantes dos autos evidenciam a extinção do contrato de locação de ônibus firmado pelas partes ao término do prazo de 12 meses, em 9/3/2014, e a posterior celebração de contrato verbal de compra e venda referente aos mesmos veículos, notadamente em razão do teor das conversas realizadas entre representantes das empresas, que foram atestadas por meio de perícia técnica judicial.

III – Diante da inexistência de contrato de locação em vigor entre as partes, o pedido de rescisão formulado pela autora improcede.

IV – Apelação desprovida.